Tribunal: STF
Processo: ACO 3542
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Certidão positiva com efeitos de negativa. Plausibilidade jurídica das teses articuladas pelo autor. Débitos que não constituem óbice à emissão da certidão. Princípio da intranscendência. Liminar confirmada. Ação julgada procedente. Razões do agravo que não infirmam o que foi decidido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já albergou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 743), a adoção do princípio da intranscendência, o qual veda a responsabilização do poder executivo por débitos de outros poderes.



    2. Os débitos indicados pelo autor não constituem óbice à emissão da certidão positiva com efeitos de negativa pleiteada.



    3. Por ser manifestamente improcedente, nego provimento ao agravo regimental e condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação.



    4. Em razão da fixação de honorários advocatícios na decisão agravada, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.